Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-39.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-39.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADA: ROSANIA DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta pelo Município de América Dourada contra sentença pro
latada
nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por
P
rofessora, aposentada, da rede municipal, objetivando o pagamento em pecúnia de duas licenças-prêmio não usufruídas. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o
E
nte
Público
à quitação
do valor correspondente
aos períodos
, devidamente atualizado e acrescido de juros, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de requerimento administrativo válido impede o ajuizamento da
lide
;
e
estabelecer se há direito à conversão, em pecúnia, das licenças-prêmio não gozadas por servidora pública aposentada, com base na comprovação do tempo de serviço e ausência de prova do gozo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
inexistência
de requerimento administrativo específico não constitui óbice ao conhecimento do pedido judicial, pois o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída independe de prévi
a postulação
, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. Cabe ao Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por ser o detentor da documentação funcional da
S
ervidora.

5.
A Municipalidade
não demonstrou que a
Requerente
gozou ou recebeu as licenças-prêmio pleiteadas, tampouco a inexistência do direito, o que impõe o reconhecimento da procedência da cobrança.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJ/BA é pacífica, quanto à possibilidade de conversão do benefício em pecúnia após a aposentadoria, inclusive rechaçando alegações genéricas de ausência de dotação orçamentária como justificativa para
a
inadimplência.

7. O
pedido
administrativo genérico, aliado à ausência de documentos do
Réu,
que infirmem seu direito, autoriza a procedência da pretensão deduzida em
J
uízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 485, IV e VI; 85, §§ 3º, I; 4º, II; e 11. Lei Municipal n.º 198/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1634468/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; TJ/BA, AP n.º 8001560-12.2019.8.05.0145, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 14.07.2025; TJ/BA, AP n.º 8000649-68.2017.8.05.0145, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 10.02.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.° 8000336-39.2019.8.05.0145
,

oriunda da 1ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
João Dourado
,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
, sendo Apelad
a

ROSANIA DA SILVA DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à un
animidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.